Tribunal: STJ
Processo: 1020429-51.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944180 - MT(2025/0186194-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MANOEL DONILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464
BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464O
AGRAVADO
: OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA
AGRAVADO
: GILSON CUNHA ESPINDOLA
ADVOGADOS
: OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - MT006702O
RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - MT019474O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Ausente a condenação em honorários sucumbenciais da
parte ora agravada na origem, não é possível a majoração da
verba honorária em seu desfavor, pois a verba não tem
autonomia e nem independência em relação à sucumbência
fixada na instância anterior.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 42f21782-9d24-464e-975e-9aaf18256baa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944180 - MT(2025/0186194-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MANOEL DONILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464
BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464O
AGRAVADO
: OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA
AGRAVADO
: GILSON CUNHA ESPINDOLA
ADVOGADOS
: OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - MT006702O
RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - MT019474O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Ausente a condenação em honorários sucumbenciais da
parte ora agravada na origem, não é possível a majoração da
verba honorária em seu desfavor, pois a verba não tem
autonomia e nem independência em relação à sucumbência
fixada na instância anterior.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por MANOEL DONILIO DOS
SANTOS, em face de decisão monocrática que conheceu do agravo e negou
provimento ao reclamo da parte contrária.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO, assim ementado (fl. 1938-1940, e-STJ):
EMENTA. DIREITO PRIVADO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. DOIS
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RESES DE GADO COM DEPOSITÁRIO
FIEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM
DEBEATUR. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO
Documento eletrônico VDA55812494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 3fb5a1df-46b4-4f48-854f-f06f09e2dfb6

RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. REJEIÇÃO. DECISÃO EM FASE DELIQUIDAÇÃOE QUE NÃO
HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSOCABÍVEL. AGRAVODE
INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. ANÁLISE ESCORREITA CONFORME
PREMISSAS ESTABELECIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
DEDUÇÃO DE DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DO REBANHO BOVINO.
IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO DA COISA
JULGADA. PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020429-51.2024.8.11.0000 CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022254-
30.2024.8.11.0000 NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME
Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que declarou líquida a
dívida no importe de R$ 3.405.757,53 (três milhões, quatrocentos e cinco mil,
setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) e fixou a
sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa. (e-STJ Fl.1938)
Agravo De Instrumento no 1020429-51.2024.8.11.0000, interposto por
MANOEL DONILIO DOS SANTOS, visa à reforma da decisão vergastada
para alterar o cenário contido no laudo pericial. Agravo De Instrumento no
1022254-30.2024.8.11.0000, interposto por GILSON CUNHA ESPINDOLA E
ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA, visa à reforma da decisão
vergastada, no sentido de afastar a dedução de gastos com o rebanho bovino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em aferir se a decisão que homologou o
laudo pericial e declarou líquida a dívida “sub judice”deve ser reformada,
considerando os cenários apresentados no laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Consoante entendimento majoritário firmado no Tribunal da Cidadania, o
recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o
agravo de instrumento.
No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou
unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela
mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o
exame do que tenha sido protocolizado por último.
A decisão que declarou líquida a dívida, considerando o cenário com touros,
não comporta redução do quantum sob a alegação de gastos e despesas,
pois está de acordo com as premissas estabelecidas no processo de
conhecimento.
Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo,
inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação
recursal no momento próprio, sendo alcançadas pela coisa julgada.
O ordenamento jurídico pátrio veda o agravamento qualitativo ou quantitativo
de qualquer posição jurídica de vantagem (processual ou material) que teria
sido assegurada ao recorrente, caso não houvesse interposto sua
inconformidade (proibição à reformatio in pejus).
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
Documento eletrônico VDA55812494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 3fb5a1df-46b4-4f48-854f-f06f09e2dfb6

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso interposto por GILSON CUNHA ESPÍNDOLA e ESPÓLIO DE
OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA não conhecido por violação à
unirrecorribilidade recursal.
Recurso interposto por MANOEL DONILIO DOS SANTOS conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento: “A decisão que declara líquida a dívida em sede de
liquidação de sentença deve observar as premissas estabelecidas em
acórdão transitado em julgado, não sendo cabível a dedução de despesas
não questionadas no processo de conhecimento, mantendo-se inalterada a
decisão vergastada apenas por vedação à reformatio in pejus.”
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
§ 2o.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no R Esp
Rel. Min.
1694898/RN,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no R Esp
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.11.2019.
1776299/AM,
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados na origem (fls. 2025-
2040, e-STJ).
Nas razões de recurso especial (fls., e-STJ), a insurgente apontou
violação aos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC, pois o acórdão recorrido não se
manifestou sobre "a comprovação da fertilidade dos touros e sobre a consideração
de fatos não comprovados nos autos para a evolução do rebanho", como o cenário
"sem touros" (fl. 2079, e-STJ).
b) 502 do CPC, ao argumento de que houve desrespeito à coisa julgada
ao manter o cenário “com touros” sem a devida análise da fertilidade dos animais,
violando a decisão transitada em julgado que estabeleceu parâmetros claros para a
liquidação.
c) 10 do CPC, sob o fundamento de que o acórdão proferiu decisão
surpresa ao considerar a presença de touros férteis desde o início do depósito.
Contrarrazões às fls. 2123-2135, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade na origem, fora interposto
o competente agravo (fls. 2193-2201, e-STJ), visando destrancar o processamento
da insurgência.
Contraminuta às fls. 2204-2215, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 2258-2263, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo da parte contrária e, por não haver condenação desde a origem, entendeu-se
incabível a majoração de honorários (artigo 85, § 11, do
), em desfavor da
CPC/15
parte.
Daí o presente agravo interno (fls. 2329-2339, e-STJ), no qual o
agravante requer a reforma da decisão monocrática para fixar honorários
sucumbenciais em favor de seu patrono, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao
TJMT para proceder à fixação.
Impugnação às fls. 2343-2351, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55812494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 3fb5a1df-46b4-4f48-854f-f06f09e2dfb6

VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. No presente caso, a parte agravante requer a reforma da decisão
monocrática para fixar honorários sucumbenciais em favor de seu patrono, ou,
subsidiariamente, o retorno dos autos ao TJMT para proceder à fixação.
A decisão impugnada não fixou verba honorária recursal, pois é incabível a
majoração de honorários (artigo 85, § 11, do
), quando inexistente condenação
CPC/15
desde a origem no presente feito recursal, em desfavor da parte ora recorrente.
No caso dos autos, a Corte local, quando do julgamento do agravo de
instrumento (fl. 1951, e-STJ), condenou apenas o ora agravante ao pagamento dos
honorários de sucumbência, conforme se observa do seguinte trecho do julgado:
Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
fixados pelo juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente MANOEL DONILIO
DOS SANTOS, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,
Assim, ausente a condenação em honorários sucumbenciais da parte ora
agravada na origem, não é possível a majoração da verba honorária em seu desfavor,
pois a verba não tem autonomia e nem independência em relação à sucumbência
fixada na instância anterior.
No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO
§ 11, DO CPC. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A VERBA JÁ
ART. 85,
FIXADA. LIMITE LEGAL. PROVIMENTO.
1. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na
origem e representam apenas um acréscimo aos ônus previamente
fixados, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo para
aplicação do percentual de majoração previsto no
§ 11, do CPC.
art. 85,
Precedentes.
2. No caso, a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o percentual já arbitrado de 10% (dez por cento) representa um acréscimo
de 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da
condenação.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.203.353/TO,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
1/12/2025,
4/12/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E INCISOS DO
ART. 1.022
CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022 do
que os embargos de declaração
CPC/2015,
apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
Documento eletrônico VDA55812494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 3fb5a1df-46b4-4f48-854f-f06f09e2dfb6

contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o,
do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante
uma vez que pretende a fixação honorários de sucumbência em desfavor do
agravado em virtude da negativa de provimento ao agravo interno interposto e
de ausência de fixação nas instâncias ordinárias.
3. No entanto, esta Corte orienta-se no sentido de que "os honorários
recursais não têm autonomia nem existência independente da
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015
fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na
hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais" (
Rel. Ministro
AREsp 1.050.334/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
3/4/2017)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.953.597/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
21/3/2022,
24/3/2022.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55812494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 3fb5a1df-46b4-4f48-854f-f06f09e2dfb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.180 / MT
Número Registro: 2025/0186194-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002321820008110038 10204295120248110000 2321820008110038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL DONILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464
BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464O
AGRAVANTE : GILSON CUNHA ESPINDOLA
AGRAVANTE : OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA
ADVOGADOS : OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - MT006702O
RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - MT019474O
AGRAVADO
: OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA
AGRAVADO
: GILSON CUNHA ESPINDOLA
ADVOGADOS : OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - MT006702O
RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - MT019474O
AGRAVADO
: MANOEL DONILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464
BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56087854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:21
Código de Controle do Documento: 80fbeaff-e24e-4196-9217-0a2c19f8624d

AGRAVANTE : MANOEL DONILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464
BRUNO VINICIUS SANTOS - MT015464O
AGRAVADO
: OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA
AGRAVADO
: GILSON CUNHA ESPINDOLA
ADVOGADOS : OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - MT006702O
RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - MT019474O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:21
Código de Controle do Documento: 80fbeaff-e24e-4196-9217-0a2c19f8624d